Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702356-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO SOARES NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de pedido de desistência após proferida decisão que não conheceu do recurso interposto. Considerando a inadmissibilidade do recurso, resta prejudicado o pedido de desistência. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator